Tribunal: TJPA
Processo: 0809831-30.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809831-30.2018.8.14.0006

APELANTE: JORGE COSTA SILVA, RAIMUNDO SANTOS SERRAO

APELADO: HAROLDO LUIS PESSOA PICANCO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. BENFEITORIAS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

A controvérsia origina-se de Ação de Reintegração de Posse em que o autor alegou invasão do seu imóvel pelos réus, com a instalação de uma oficina mecânica. A decisão monocrática manteve a sentença de primeiro grau, que determinou a reintegração da posse e a condenação dos agravantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Os agravantes interpuseram agravo interno, alegando erro na fundamentação da decisão, que se baseou em prova de domínio, quando a disputa deveria ser sobre posse.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a decisão monocrática corretamente analisou a posse, e não o domínio, no caso de esbulho;

(ii) se os agravantes têm direito a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

(i) A decisão monocrática analisou adequadamente o conjunto probatório e concluiu pela posse legítima do agravado, que foi comprovada por documentos e depoimentos.

(ii) A alegação de posse dos agravantes foi refutada, demonstrando a natureza clandestina e de má-fé da ocupação, configurando esbulho.

(iii) As benfeitorias realizadas pelos agravantes não conferem direito à indenização, pois não foram comprovadas como necessárias.

(iv) O recurso não trouxe novos argumentos que pudessem modificar a decisão, mantendo-se os fundamentos da sentença.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática, que corretamente reconheceu a posse do agravado e afastou o direito dos agravantes sobre o imóvel.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id.
30232296
)
interposto por
RAIMUNDO SANTOS SERRÃO e JORGE COSTA SILVA
contra a decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0809831-30.2018.8.14.0006, movida por
HAROLDO LUIS PESSOA PICANÇO
, que negou provimento à apelação interposta pelos agravantes, mantendo a sentença de primeiro grau.

Na origem, o autor, HAROLDO LUIS PESSOA PICANÇO, ajuizou Ação de Reintegração de Posse, alegando que os agravantes invadiram seu imóvel, o qual encontrava-se devidamente murado, com registros de sua posse desde 2014, e o ocuparam com a instalação de uma oficina mecânica. A decisão recorrida reconheceu a posse do autor sobre o imóvel, determinando a reintegração da posse e a condenação dos agravantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (Id. 30232296),
os agravantes sustentam, em síntese, o equívoco da decisão monocrática ao fundamentar o direito do agravado na prova de domínio, quando a discussão deveria se ater à posse. Afirmam que exerciam a posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre o imóvel há mais de cinco anos, onde realizaram benfeitorias. Alegam que as provas que produziram, incluindo notas de materiais e testemunhos, não foram devidamente valorizadas. Requerem, ao final, a reforma da decisão para que seja reconhecido o seu direito de posse e, consequentemente, o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas.

Instada, a parte agravada apresentou contrarrazões (Id.
30332906
)
, argumentando que a decisão deve ser mantida, uma vez que a posse dos agravantes é inválida, pois caracterizada como esbulho, tendo sido comprovado pelo boletim de ocorrência e imagens de satélite que a ocupação só ocorreu em 2018, de maneira ilegal e clandestina.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensa comprovação de pagamento do preparo recursal em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita aos agravantes. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

A controvérsia central reside em aferir se a decisão monocrática que negou provimento à apelação dos ora agravantes deve ser mantida. Adianto que a insurgência não merece prosperar.

Os agravantes insistem na tese de que a decisão recorrida se baseou exclusivamente na prova de domínio do agravado, em detrimento da análise da posse. Contudo, da leitura atenta da decisão monocrática (Id. 29714185), observa-se que foi analisado de forma aprofundada o conjunto probatório referente à posse, concluindo que o agravado logrou comprovar os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, a sua posse anterior, o esbulho praticado pelos réus, a data do esbulho e a perda da posse.

A posse do agravado foi demonstrada não apenas pela Escritura Pública de Compra e Venda, mas também por atos concretos de exteriorização do domínio, como a existência de muro delimitando o terreno, a elaboração de projetos de loteamento (Ids. 6367826 e 6367829), o pagamento de IPTU e as visitas periódicas ao local, confirmadas pelo depoimento da testemunha Jonathan Lima do Amaral.

Por outro lado, a alegada posse dos agravantes, que afirmam ser de mais de cinco anos, mostrou-se frágil e contraditória. O próprio agravante Jorge Costa Silva, em seu depoimento, admitiu ter ocupado o imóvel no final de janeiro de 2018, a convite do corréu Raimundo Santos Serrão. Este, por sua vez, se apresentava como "guardador do terreno" e confessou ter permitido a instalação da oficina mecânica no local porque "o dono não aparecia".

Tais depoimentos, somados às imagens de satélite que demonstram a ausência de ocupação significativa em maio de 2012 e a recente construção em 2018, evidenciam a natureza clandestina e de má-fé da ocupação, o que descaracteriza a posse com
animus domini
. A ocupação iniciada sem o consentimento do legítimo possuidor e com a demolição parcial do muro para instalação de uma oficina caracteriza esbulho, conforme corretamente reconhecido na sentença e na decisão monocrática.

O fato de os agravantes terem realizado benfeitorias no imóvel não lhes confere o direito à posse, tampouco à indenização, uma vez que, nos termos do art. 1.220 do Código Civil, ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias, o que não foi comprovado nos autos. As “notas de balcão” apresentadas são documentos frágeis e não se prestam a comprovar a realização de benfeitorias indenizáveis.

Desta forma, fica claro que o agravo interno não traz qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra devidamente fundamentada nas provas dos autos e na legislação aplicável. A pretensão dos agravantes se revela, de fato, como uma tentativa de rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025